Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.
1. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz.
2. Compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.